Tribunal: TJSP
Processo: 1177668-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Interesse processual demonstrado. Comunicação da sócia, acerca da reunião, não foi realizada de forma idônea. Desatino ao quanto disposto no art. 1.072 do CC e na previsão contratual concernente. Necessidade da observância da boa-fé objetiva, o que culmina na eleição de via comunicativa apropriada para dar conhecimento dos fatos aos interessados. Comunicação inválida,

Ementa:

APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Interesse processual demonstrado. Comunicação da sócia, acerca da reunião, não foi realizada de forma idônea. Desatino ao quanto disposto no art. 1.072 do CC e na previsão contratual concernente. Necessidade da observância da boa-fé objetiva, o que culmina na eleição de via comunicativa apropriada para dar conhecimento dos fatos aos interessados. Comunicação inválida, seguindo a mesma sorte as deliberações que lhe sucederam. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.